Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN - CPF: 326.080.981-34 (AGRAVADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.153/2009. OBRIGAÇÕES VINCENDAS. SOMATÓRIO DE 12 PARCELAS SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1.

De acordo com o art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/09, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta ao processamento, conciliação e julgamento de causas cíveis de
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

2.

No caso, o Agravado busca a concessão de aposentadoria especial, cuja obrigação pecuniária mensal é de R$ 7.230,55 (sete mil duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), por prazo indeterminado. Por se tratar de obrigações vincendas, a soma de 12 (doze) parcelas totaliza R$ 87.846,60 (oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), valor que supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos (60 x R$1.045,00 = R$62.700,00).

3.

Assim, impõe-se a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos 1003737-44.2019.8.11.0002, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade.

Em síntese, sustenta que
apesar de o Agravado receber adicional de insalubridade, isso não é suficiente para o enquadramento na Lei, necessitando, pois, dos documentos legalmente exigidos para aposentadoria especial. Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.

A liminar com efeito suspensivo restou
indeferida
por meio da decisão proferida no
ID no 44713474.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no Id no 47793456.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo sem juntada da manifestação ministerial, conforme certidão acostada no id no 6554493.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020